Tribunal: TJMT
Processo: 1011245-71.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011245-71.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARLON HUDSON MACHADO - CPF: 826.548.401-15 (ADVOGADO), DENTAL CENTRO OESTE LTDA - EPP - CNPJ: 36.900.926/0001-80 (AGRAVANTE), GISELA ALVES CARDOSO - CPF: 667.682.761-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), LUHAN MARCOS ROMAN BERGAMIM - CPF: 023.333.601-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Dental Centro Oeste Ltda., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, contra acórdão da Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal. A embargante sustenta omissões e contradições na decisão embargada, especialmente quanto à nulidade da Certidão de Dívida Ativa (CDA) e à aplicação do regime de ICMS Estimativa Simplificado, requerendo sua integração e a concessão de efeitos modificativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição na análise da validade da CDA e da aplicação do regime de ICMS Estimativa Simplificado; (ii) definir se os embargos de declaração poderiam ser acolhidos com efeitos modificativos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

Os embargos de declaração destinam-se a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

O acórdão embargado analisou expressamente as alegações da embargante e concluiu que a exceção de pré-executividade não era meio processual adequado para a discussão da nulidade da CDA e da aplicação do regime de ICMS Estimativa Simplificado, pois demandaria dilação probatória, o que é vedado pela Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

A alegação de que as provas já constantes dos autos seriam suficientes para comprovar a nulidade da CDA foi expressamente refutada no acórdão, que fundamentou a necessidade de instrução probatória para afastar a presunção de legitimidade do título executivo.

4.

A jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso confirma que embargos de declaração não são meio hábil para reexaminar matéria já decidida, salvo para sanar vícios do artigo 1.022 do CPC, os quais não se verificam no caso concreto.

5.

O pedido de prequestionamento para eventual interposição de recurso às instâncias superiores não configura fundamento para acolhimento dos embargos quando não há omissão, contradição ou erro material na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão do mérito da decisão embargada, salvo se presentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para matérias que não demandem dilação probatória, conforme disposto na Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça.

3.

O prequestionamento para fins recursais não justifica o acolhimento de embargos de declaração quando inexistem os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 393; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1516443/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/06/2020; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1347361/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01/10/2019; TJMT, N.U 1005269-15.2024.8.11.0055, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 05/03/2025, DJE 10/03/2025; TJMT, N.U 0000009-39.1998.8.11.0037, Segunda Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Julgado em 05/03/2025, DJE 10/03/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por Dental Centro Oeste Ltda., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

O agravo de instrumento foi interposto contra decisão proferida em exceção de pré-executividade apresentada nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob a alegação de que o título executivo apresentava vícios que ensejariam sua nulidade, notadamente a constituição do crédito tributário pelo regime de ICMS Estimativa Simplificado e a ausência dos requisitos essenciais para a validade da Certidão de Dívida Ativa.

A decisão agravada rejeitou a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as alegações da executada demandavam dilação probatória, sendo inviável sua apreciação pela via eleita. No julgamento do agravo, manteve-se a decisão recorrida, considerando que a análise da nulidade da CDA e das alegações da empresa exigiria instrução probatória, o que é incompatível com a via processual eleita.

Sobreveio decisão colegiada em que os membros desta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo por unanimidade concluíram pelo desprovimento do recurso (Id. 260783162).

A embargante sustenta que o acórdão apresenta omissões e contradições, requerendo sua integração e a concessão de efeitos modificativos. Alega que houve omissão quanto à análise das provas constantes dos autos, que comprovariam a nulidade da CDA sem necessidade de dilação probatória. Argumenta, ainda, que há contradição na fundamentação do acórdão ao reconhecer a presunção de legitimidade da CDA, mesmo diante de provas que demonstrariam a inexistência dos requisitos legais para sua validade.

Além disso, sustenta erro na fundamentação quanto ao regime de ICMS Estimativa Simplificado, pois os créditos teriam sido indevidamente constituídos com base em legislação inaplicável à sua atividade econômica.

Requer, em consequência, que sejam sanadas as omissões e contradições apontadas e, caso assim se entenda, que seja dado provimento aos embargos com efeitos modificativos, para reconhecer a nulidade da CDA ou, ao menos, esclarecer os pontos omissos e contraditórios. (Id. 264213285).

O recurso foi tempestivamente apresentado.

Intimada, a parte adversa contrarrazões ao recurso, sede em que defende o desprovimento dos aclamatórios.

Após, vieram-me conclusos para decisão de mérito.

Relatei o necessário.

V O T O R E L A T O R

Como restou relatado, trata-se de embargos de declaração opostos por Dental Centro Oeste Ltda., com fundamento no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Os embargos de declaração, nos termos do

artigo 1.022 do Código de Processo Civil
,
destinam-se a corrigir
obscuridade, contradição, omissão ou erro material

em decisões judiciais, não se prestando a rediscutir matéria já analisada e decidida.

No caso em apreço, a embargante sustenta que o acórdão padece de
omissões e contradições
, requerendo sua complementação e a concessão de
efeitos modificativos
.

Reexaminando todo o caderno processual eletrônico, especialmente o acórdão embargado, verifica-se que
não há omissão ou contradição a ser sanada
.
O acórdão embargado
analisou expressamente as alegações da embargante
, concluindo que a
exceção de pré-executividade não era a via adequada
para o exame da matéria suscitada, uma vez que
demandava dilação probatória
, o que é vedado, nos termos da
Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça
:

"A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória".

A embargante argumenta que
as provas já constantes dos autos seriam suficientes para comprovar a nulidade da CDA
, afastando a presunção de legitimidade do título. Entretanto, essa tese já foi analisada e afastada no acórdão embargado, com
fundamentação clara e coerente
,
baseada no entendimento de que a documentação apresentada
não era suficiente para afastar a presunção de legalidade do título executivo
,
demandando
produção de novas provas
, o que
não é admissível em sede de exceção de pré-executividade
.

No que concerne ao
suposto erro no enquadramento da atividade da embargante e à aplicação indevida do regime de ICMS Estimativa Simplificado
,
o acórdão embargado
expressamente consignou que tais questões exigiriam uma análise probatória aprofundad
a, razão pela qual
deveriam ser suscitadas em embargos à execução, e não por meio de exceção de pré-executividade.

Dessa forma,
inexiste qualquer omissão ou contradição
no acórdão embargado. O que pretende a embargante, na realidade, é a
rediscussão do mérito da decisão
, o que não é admissível por meio dos embargos de declaração.

Ademais, a jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos de

declaração não podem ser utilizados como meio para reexame da causa, salvo se houver erro material ou omissão relevante, o que não se verifica no caso concreto
.

Cito, por oportuno, precedentes do Tribunal da Cidadania –
verbis
:

"Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria já apreciada pelo órgão julgador, salvo quando presente algum dos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, o que não ocorreu na hipótese dos autos."
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1516443/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 02/06/2020).

"Os embargos de declaração não podem ser utilizados com a finalidade de rediscutir matéria já decidida."
(STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1347361/SC, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 01/10/2019).

Na mesma linha de intelecção é o entendimento deste Tribunal

de Justiça:

“EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – REVISÃO DO CONTRATO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

1 - Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.

2 – Recurso rejeitado”.
(N.U 1005269-15.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/03/2025, Publicado no DJE 10/03/2025)

No mesmo sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇAO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – ARRESTO DE IMÓVEL – RECURSO PROVIDO – OMISSÕES, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a contradição e erro material apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.

2. Embargos rejeitados”

Diante desse cenário, não havendo no acórdão embargado quaisquer dos vícios enumerados taxativamente no artigo 1.022 do Código de Processo Civil,

a rejeição dos embargos declaratórios, em mesa, é medida que se impõe.

Por derradeiro, desde já fica esclarecido que para fins de prequestionamento, visando interposição de recursos às instâncias superiores, tem-se por inexistente violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocados pelas partes e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante do exposto, voto no sentido de
REJEITAR
os presentes embargos de declaração, mantendo inalterado o acórdão anteriormente proferido, por ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025